Tribunal: TJDFT
Processo: 0747382-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747382-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOT CAR AUTO CENTER LTDA - ME, SIDNEI DE OLIVEIRA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pela parte autora/exequente BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (ID 244185202 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n.0720280-67.2023.8.07.0003 ajuizado em desfavor de SOT CAR AUTO CENTER LTDA - ME, SIDNEI DE OLIVEIRA TAVARES, indeferiu o pedido de penhora dos bens móveis que integram a empresa executada. Em suas razões recursais (ID 65899631), o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferida a penhora requerida, uma vez que já foram realizadas diversas tentativas de satisfação do crédito. Aduz que, diante das tentativas frustradas de satisfação do crédito, busca agora a penhora de bens móveis da empresa executada, ressalvados aqueles impenhoráveis previstos no art. 833 do CPC. Defende que a expedição de mandado se justifica porque apenas com o cumprimento do mandado será possível identificar os bens passíveis de penhora. Sustenta estarem presentes os elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, posto o arquivamento dos autos poderá lhe causar dano irreparável. Ao final, requer “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar deferida a penhora dos bens móveis que integram a empresa executada SOT CAR AUTO CENTER LTDA. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar deferida a penhora dos bens móveis que integram a empresa executada SOT CAR AUTO CENTER LTDA. c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” Preparo em ID. 65899632 e 65899634. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de possibilidade jurídica do pedido. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora